Tribunal: TRF3
Processo: 5156672-67.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: (Id 353155583).
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
453/689)

5156672-67.2021.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5156672-67.2021.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SONIA MARIA TOMAELI

ADVOGADO do(a) APELADO: WANDERSON DA SILVA - SP273739-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JESSICA ALANA DE GRANDE DA SILVA - SP421585-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124/STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ação previdenciária ajuizada em 16/09/2021 por segurada em face do INSS, com pedido de concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento de períodos de atividade especial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de períodos especiais. Em decisão monocrática, foi dado parcial provimento à apelação do INSS para reconhecer como tempo comum parte de período especial e corrigir erro material, mantendo a concessão do benefício.

Agravo interno do INSS foi parcialmente provido para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse definido na fase de cumprimento, conforme o que viesse a ser decidido pelo STJ no Tema 1.124. Após interposição de recursos especial e extraordinário, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir diante da alegação de ausência de apresentação, na via administrativa, de documentos que instruíram a ação judicial; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício previdenciário, diante da produção de prova apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir se configura quando o segurado apresenta requerimento administrativo acompanhado de documentação minimamente apta à compreensão e análise do pedido, inexistindo prova de desídia na apresentação de documentos, conforme a tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

O INSS possui dever de orientar o segurado quanto à produção de prova necessária ao reconhecimento de períodos laborados, inclusive em condições especiais, nos termos do artigo 105 da Lei no 8.213/1991.

Demonstrado que houve requerimento administrativo com documentação suficiente à análise do pedido, não se configura ausência de interesse de agir.

No caso concreto, o reconhecimento da atividade especial dependeu de prova pericial produzida exclusivamente em juízo, em razão de impossibilidade material decorrente de divergência na medição do agente físico ruído e da necessidade de perícia em empresa similar.

Conforme o item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124/STJ, quando a prova necessária ao reconhecimento do direito é produzida apenas em juízo por impossibilidade material de sua apresentação na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido, em juízo positivo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação.

Tese de julgamento:

O interesse de agir em demandas previdenciárias se configura quando o segurado formula requerimento administrativo acompanhado de documentação minimamente apta à análise do pedido, inexistindo desídia na apresentação de provas.

O INSS possui dever de orientar o segurado quanto à complementação de documentos necessários à comprovação do direito ao benefício previdenciário.

Quando o reconhecimento do direito depende de prova produzida exclusivamente em juízo por impossibilidade material de apresentação na via administrativa, os efeitos financeiros do benefício devem iniciar na data da citação válida, conforme o Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.905.830/SP; REsp no 1.912.784/SP; REsp no 1.913.152/SP (Tema 1.124); STF, RE no 631240 (Tema 350).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5156672-67.2021.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WANDERSON DA SILVA - SP273739-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JESSICA ALANA DE GRANDE DA SILVA - SP421585-N

APELADO: SONIA MARIA TOMAELI

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de incidente de retratação previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da pertinência do juízo positivo de retratação, tendo em vista o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais no 1912784/SP e no 1913152/SP (Tema 1.124).

O acórdão recorrido (Id 325977413), por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Id. 317155301) para manter o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, com a observância do que viesse a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124 com relação aos efeitos financeiros da condenação.

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo ente autárquico (Id 326460710 e 326460452), a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, por força da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (Id 353155583).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de demanda ajuizada em 16/09/2021, por Sonia Maria Tomaeli, objetivando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade urbana, de natureza especial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente autárquico a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, considerando o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 01/11/1980 a 25/11/1985, 21/05/1990 a 27/12/1990, 02/05/1991 a 19/12/1991, 02/05/1992 a 25/12/1992, 03/05/1993 a 29/12/1993, 10/05/1994 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 13/06/1995 e de 23/07/2003 a 13/03/2018, fixando os consectários legais (Id 190215630).

Interposto recurso de apelação pelo ente autárquico (Id 190215635), em decisão monocrática, foi dado parcial provimento ao recurso para reconhecer como tempo comum o período de 23/07/2003 a 18/11/2003 e, corrigir, de ofício, erro material presente no dispositivo da sentença, para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição e fixar os critérios de correção monetária e de juros de mora (Id 311711772).

Em face da decisão, o ente autárquico interpôs agravo interno (Id 317155301), sobrevindo acórdão de parcial provimento ao recurso para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação seja fixado na fase de cumprimento, de acordo com o que viesse a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do Tema 1.124 (Id 325977413).

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo INSS (Id 328844780 e 328847183), alegando que o acórdão recorrido violou disposição legal, no sentido de ser cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir por ausência de apresentação dos documentos que instruíram a petição inicial no pedido administrativo do benefício, conforme o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, bem assim a fixação dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da intimação da juntada do documento que fundamenta e comprova os requisitos necessários à concessão do benefício ou na data da citação.

Desta forma, a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, em razão da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (Id. 353155583).

Em sessão de julgamento realizada em 08/10/2025, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1.124), versando sobre definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, caso superada a ausência de interesse de agir, fixou a seguinte tese:

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

No caso concreto, não prospera a alegação de falta de interesse de agir, uma vez que houve o efetivo requerimento administrativo com documentação suficiente para compreensão e análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, não restando demonstrado negligência do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito.

Ademais, a partir da interpretação extensiva do artigo 105 da Lei no 8.213/1991, do caráter de direito social da previdência social e do dever constitucional do ente autárquico de tornar efetivas as prestações previdenciárias aos segurados, é dever do INSS orientar o segurado de forma adequada quanto à prova dos períodos trabalhados, inclusive, do trabalho exercido em condições especiais, sugerindo ou solicitando a juntada de documentos necessários.

Cabe ressaltar que o ente autárquico contestou a demanda alegando a não comprovação da atividade especial dos períodos alegados, de forma que seria inócuo remeter a parte autora novamente à via administrativa.

Desta forma, de acordo com o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124, está configurado o interesse de agir da parte autora.

Superada essa questão, com relação aos efeitos financeiros da condenação, observa-se que a documentação necessária para o reconhecimento do labor especial foi produzida somente em Juízo, considerando a realização de prova pericial para verificação das condições a que estava submetida a parte autora durante a prestação laborativa (Id 190215618).

Em que pese tenha sido produzida prova pericial nos autos, é certo que ocorreu por comprovada impossibilidade material, considerando a divergência encontrada na medição do agente físico ruído na empresa Venturoso, Valentini & Cia Ltda. e da perícia em empresa similar com relação às indústrias de calçados.

Assim, a hipótese específica dos autos se amolda no item 2.3 da tese fixada no Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação ser fixado na data da citação, em observância ao entendimento repetitivo.

Diante do exposto, em juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124/STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ação previdenciária ajuizada em 16/09/2021 por segurada em face do INSS, com pedido de concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento de períodos de atividade especial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de períodos especiais. Em decisão monocrática, foi dado parcial provimento à apelação do INSS para reconhecer como tempo comum parte de período especial e corrigir erro material, mantendo a concessão do benefício.

Agravo interno do INSS foi parcialmente provido para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse definido na fase de cumprimento, conforme o que viesse a ser decidido pelo STJ no Tema 1.124. Após interposição de recursos especial e extraordinário, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir diante da alegação de ausência de apresentação, na via administrativa, de documentos que instruíram a ação judicial; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício previdenciário, diante da produção de prova apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir se configura quando o segurado apresenta requerimento administrativo acompanhado de documentação minimamente apta à compreensão e análise do pedido, inexistindo prova de desídia na apresentação de documentos, conforme a tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

O INSS possui dever de orientar o segurado quanto à produção de prova necessária ao reconhecimento de períodos laborados, inclusive em condições especiais, nos termos do artigo 105 da Lei no 8.213/1991.

Demonstrado que houve requerimento administrativo com documentação suficiente à análise do pedido, não se configura ausência de interesse de agir.

No caso concreto, o reconhecimento da atividade especial dependeu de prova pericial produzida exclusivamente em juízo, em razão de impossibilidade material decorrente de divergência na medição do agente físico ruído e da necessidade de perícia em empresa similar.

Conforme o item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124/STJ, quando a prova necessária ao reconhecimento do direito é produzida apenas em juízo por impossibilidade material de sua apresentação na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido, em juízo positivo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação.

Tese de julgamento:

O interesse de agir em demandas previdenciárias se configura quando o segurado formula requerimento administrativo acompanhado de documentação minimamente apta à análise do pedido, inexistindo desídia na apresentação de provas.

O INSS possui dever de orientar o segurado quanto à complementação de documentos necessários à comprovação do direito ao benefício previdenciário.

Quando o reconhecimento do direito depende de prova produzida exclusivamente em juízo por impossibilidade material de apresentação na via administrativa, os efeitos financeiros do benefício devem iniciar na data da citação válida, conforme o Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.905.830/SP; REsp no 1.912.784/SP; REsp no 1.913.152/SP (Tema 1.124); STF, RE no 631240 (Tema 350).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo positivo de retratação, dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão